Tribunal: TJMT
Processo: 0036042-88.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0036042-88.2013.8.11.0041
RECORRENTE: JULIANE SILVA SOARES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Recurso Extraordinário n. 0036042-88.2013.8.11.0041
RECORRENTE: JULIANE SILVA SOARES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos.
Do Recurso Especial n. 0036042-88.2013.8.11.0041
Trata-se de pedido de desistência apresentado pela recorrente JULIANE SILVA SOARES do recurso interposto em id. 115167984, apresentado em id. 122100967, na qual informou que “foi nomeada, por meio administrativo, para o cargo pretendido em novembro de 2013 e tomou posse em janeiro de 2014, antes mesmo do deferimento (e cumprimento) da liminar dada nestes autos em primeira instância (em fevereiro de 2014)”.
Nos termos do artigo 998 do CPC, é certo que a desistência pode ocorrer a qualquer tempo a partir da efetiva interposição do recurso e independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes.
Assim, a desistência do recurso é medida que se impõe.
Do Recurso Extraordinário n. 0036042-88.2013.8.11.0041
Trata-se de pedido de desistência apresentado pela recorrente JULIANE SILVA SOARES do recurso interposto em id. 115167986, apresentado em id. 122100967, na qual informou que “foi nomeada, por meio administrativo, para o cargo pretendido em novembro de 2013 e tomou posse em janeiro de 2014, antes mesmo do deferimento (e cumprimento) da liminar dada nestes autos em primeira instância (em fevereiro de 2014)”.
Nos termos do artigo 998 do CPC, é certo que a desistência pode ocorrer a qualquer tempo a partir da efetiva interposição do recurso e independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes.
Ante o exposto, julgo prejudicado o seguimento dos recursos extraordinário e especial, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, e determino a devolução do feito ao juízo de origem para as providências necessárias.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça